Tribunal: TJPA
Processo: 0006546-81.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006546-81.2014.8.14.0045

APELANTE: SULENE PEDREIRA MORAES, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SULENE PEDREIRA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº
0006546-81.2014.8.14.0045

RECORRENTE/RECORRIDO: SULENE PEDREIRA MORAES
RECORRIDO/RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE PRORROGADA POR ONZE ANOS. FGTS. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO CONTRATO POR VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF/88. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO APLICÁVEL POR FORÇA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIXADA NO TEMA 608 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sulene Pedreira Moraes contra sentença que julgou improcedente seu pedido de cobrança de valores relativos ao FGTS não depositado durante vínculo administrativo mantido com o Estado do Pará entre 01/08/1997 e 20/11/2008. A autora alegou a nulidade do contrato temporário diante de sucessivas prorrogações que desvirtuaram a excepcionalidade exigida pela Constituição. O Estado do Pará interpôs apelação adesiva, sustentando a ocorrência de decadência do direito da autora, com base no art. 7º, XXIX, da CF/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88, ou se incide a modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do ARE 709.212/DF; (ii) estabelecer se é devido o pagamento do FGTS à autora, em razão da nulidade do contrato temporário prorrogado por mais de uma década, em afronta ao art. 37, IX, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a modulação de efeitos fixada pelo STF no ARE 709.212/DF (Tema 608), segundo a qual, nas ações ajuizadas antes de 13/11/2014, prevalece o prazo de 30 anos ou de 5 anos contados da decisão, o que ocorrer primeiro. Como a ação foi ajuizada em 01/08/2014, a pretensão não está fulminada pela prescrição.

A contratação temporária da autora perdurou por mais de onze anos, por meio de prorrogações sucessivas, o que descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88, configurando-se a nulidade do vínculo.

Segundo entendimento consolidado pelo STF no RE 596.478/RR (Tema 191), é devido o depósito de FGTS mesmo em contratos nulos, desde que haja prestação de serviço e pagamento de salário.

A jurisprudência do STF (RE 830.962 AgR e RE 895.070 AgR) e do TJPA reconhece que servidores contratados temporariamente de forma irregular, com prorrogações sucessivas, fazem jus ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

A responsabilidade pela contratação irregular recai sobre a Administração Pública, sendo devida a indenização correspondente ao FGTS com correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento das parcelas e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
– A modulação dos efeitos da decisão proferida no ARE 709.212/DF aplica-se às ações ajuizadas antes de 13/11/2014, devendo prevalecer o prazo de 30 anos ou 5 anos a partir dessa data, o que ocorrer primeiro.
– Contratação temporária prorrogada de forma sucessiva e por prazo excessivo caracteriza burla à regra do concurso público, ensejando a nulidade do contrato por violação ao art. 37, IX, da CF/88.
– É devido o FGTS ao contratado temporariamente de forma irregular, desde que comprovada a prestação de serviços e o pagamento de salário, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.
– A Administração Pública responde pelos encargos decorrentes da contratação irregular, inclusive pelos depósitos do FGTS, com correção monetária e juros moratórios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIX; 37, IX e § 2º; CPC/2015, arts. 85, § 2º, 98, §§ 2º e 3º; Lei 8.036/90, art. 19-A; Lei 9.868/99, art. 27; Decreto-Lei 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212/DF (Tema 608), rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014; STF, RE 596.478/RR (Tema 191), rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.06.2012; STF, RE 830.962 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11.11.2014; STF, RE 895.070 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 04.08.2015; TJPA, Ap. Cív. nº 0104097-20.2015.8.14.0015, rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 17.08.2020; TJPA, Ap. Cív. nº 0005089-36.2014.8.14.0070, rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.08.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Estado do Pará e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 3ª Turma de Direito Público, julgado em 18 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por SULENE PEDREIRA MORAES e pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, julgou improcedentes os pedidos da parte autora.

Historiando os fatos, Sulene Pedreira Morais ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que foi contratada temporariamente pelo Estado do Pará, tendo laborado sob vínculo administrativo no período de 01/08/1997 a 20/11/2008, sem que fossem efetuados os depósitos referentes ao FGTS durante esse período contratual. Fundamentou seu pedido no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, mesmo em contratos temporários, é devido o recolhimento do FGTS quando há sucessivas prorrogações que descaracterizam a excepcionalidade da contratação.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante da petição inicial.
Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, todavia, suspensa a cobrança em razão do deferimento da gratuidade da justiça, na forma do artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.”

Inconformada com a sentença, Sulene Pedreira Morais interpôs recurso de Apelação. Nas razões recursais, a apelante suscitou, preliminarmente, o seu direito à justiça gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC, reiterando que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.

No mérito, argumentou que a contratação temporária teve duração de onze anos, quando legalmente só poderia perdurar por dois anos, configurando-se, portanto, sucessivas prorrogações ilegítimas do contrato temporário, o que caracterizaria uma burla à regra do concurso público. Alegou que o Estado fabricou situações de emergência para justificar tais contratações, as quais, segundo afirma, violam o art. 37, IX, da CF/88. Requereu, assim, a reforma da sentença e o consequente reconhecimento do direito à percepção dos valores referentes ao FGTS não depositado durante o referido período.

Na sequência, o ESTADO DO PARÁ também interpôs recurso de Apelação adesiva. Em suas razões, o ente público suscitou, em preliminar, a decadência do direito da parte autora, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, sob o argumento de que a autora deixou transcorrer o prazo bienal para o ajuizamento da demanda após o término do contrato.

Ressaltou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no julgamento do RE 709.212 (Tema 608), firmou entendimento de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é de dois anos, contados a partir da extinção do vínculo contratual. Asseverou, portanto, que, sendo inaplicável o Decreto-Lei 20.910/32, não subsiste fundamento para a pretensão deduzida na inicial. Requereu, por fim, o reconhecimento da decadência e a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Em contrarrazões, Sulene Pedreira Morais defendeu a admissibilidade do recurso e a manutenção do benefício da justiça gratuita. Sustentou que a sentença deixou de reconhecer as sucessivas prorrogações do contrato temporário como fundamento para o direito ao FGTS, desconsiderando que o vínculo empregatício perdurou por mais de onze anos, o que, na sua ótica, torna nulo o contrato e enseja os efeitos típicos do art. 19-A da Lei 8.036/90. Requereu o desprovimento do apelo adesivo do Estado do Pará e o provimento de sua apelação.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pela não intervenção no feito, por se tratar de matéria que não atrai a atuação institucional do Parquet, nos termos do art. 178, parágrafo único, inciso III, do CPC. Assim, devolveu os autos para prosseguimento regular do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, passando a apreciá-los.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela autora.

Em relação à matéria em discussão, é relevante salientar que o STF, durante o julgamento do ARE n.º 709.212 com repercussão geral, promoveu uma mudança significativa em seu entendimento. Anteriormente, baseado na prescrição trintenária para a cobrança das parcelas de FGTS, o STF passou a reconhecer que o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, em conformidade com o art. 7º, XXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88).

Essa nova orientação foi seguida também pelo STJ, consolidando-se o entendimento de que, quando se trata de Fazenda Pública, o prazo de prescrição para a cobrança de FGTS é único e de 5 (cinco) anos.

No entanto, no mesmo julgamento, a Suprema Corte
reconheceu a necessidade de modular os efeitos de sua nova interpretação
, em consideração aos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança. Isso se justificou em virtude de o entendimento anterior, que fixava o prazo prescricional em 30 anos, ter prevalecido por um longo período. Assim, a modulação dos efeitos buscou evitar perturbações bruscas nas relações jurídicas já estabelecidas.

No que se refere à matéria em discussão, é relevante destacar que, no julgamento do ARE 709212/DF, o STF aplicou a modulação dos efeitos da decisão com base no artigo 27 da Lei nº 9.868/1999, conferindo efeitos prospectivos à instrução. Nesse sentido, seguiram-se os seguintes termos: "aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada,
13/11/2014,
(
o caso ora em questão
)
aplica-se o que
ocorrer primeiro
- 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral."

No caso concreto, verifica-se que a ação foi ajuizada em 01/08/2014, ou seja, em momento anterior ao julgamento do ARE 709.212/DF (13/11/2014). Assim, a parte autora encontra-se amparada pela regra prescricional então vigente, qual seja, o prazo trintenário, não sendo atingida pelos efeitos prospectivos da decisão modulada pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, subsiste o direito à cobrança integral dos depósitos do FGTS correspondentes ao período contratual de 01/08/1997 a 20/11/2008 (
ID nº
16864234), inexistindo óbice prescricional a ser reconhecido.

Nesse sentido colaciono elucidativo trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do ARE 709.212,
in verbis:

"(...) Penso que a mesma diretriz deve ser aplicada em relação ao FGTS, ou seja, também neste caso é importante considerarmos a necessidade de modulação dos efeitos da decisão que estamos a adotar.

Aqui, é claro, não se trata de ações de repetição de indébito, mas,
sobretudo, de reclamações trabalhistas, visando à percepção de créditos,
e de execuções promovidas pela Caixa Econômica Federal.

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos)
.

Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado,
para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contado
s do
termo inicial,

ou

5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento
. (...)"

De igual modo, não há como ser acolhido o argumento defendido na presente rescisória de que a tese fixada pelo Precedente vinculante tenha incidência apenas para ações posteriores ao referido julgamento. A modulação é para aplicação em todas as ações, em curso ou ajuizadas posteriormente, disciplinando na realidade os lapsos temporais para contagem do prazo prescricional.

Impende destacar trecho elucidativo do Voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes no Agravo Regimental no RE nº 1198362 julgado em 16/08/2019, publicado no DJe de 03/09/2019, no qual aborda concretamente as mesmas razões levantadas pelo autor nesta ação, inclusive com prazo prescricional semelhante a situação do caso em análise, senão vejamos:

"(...) No caso em tela,
na data do julgamento do ARE 709.212- RG, 13 de novembro de 2014, o prazo prescricional do recorrente já estava em curso e havia transcorrido cerca de 21 anos do prazo prescricional.

Desse modo, considerando a modulação dos efeitos da decisão proferida, deve-se aplicar o prazo prescricional quinquenal e não a prescrição trintenária, visto que, seria alcançado primeiro o lapso de 5 anos, em detrimento do prazo de 30 anos, contados do termo inicial
.

No caso, houve a modulação dos efeitos da decisão a ser aplicada, independentemente da ação do recorrente ter sido ajuizada antes ou depois da sua publicação.
Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, confiram-se os seguintes: "Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999.Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento". (RE 522897, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2017).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC" (grifos nossos)

Esse também tem sido o entendimento aplicado por este Tribunal, tal como o fez o aresto rescindendo, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88.
PRAZO DECADENCIAL BIENAL NÃO ACOLHIDO. FGTS DEVIDO CONSIDERADOS OS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Nos contratos temporários com a Administração Pública, que possuem natureza administrativa, prevalece o entendimento que se trata de “Ação de Cobrança” pois requer a vertente indenizatória do FGTS devido, afastando a incidência do art. 7º, XXIX da CF, sendo aplicável o prazo quinquenal para ajuizamento da demanda.

2.
Deve ser respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores apenas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017566-48.2012.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/09/2022). Grifo nosso.

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO: SENTENÇA ILÍQUIDA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO IRREGULAR. NULIDADE. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
PRECEDENTES DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
. DECRETO Nº 20.910/32. EM REEXAME NECESSÁRIO, CONSECTÁRIOS LEGAIS AJUSTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA
EM REEXAME NECESSÁRIO.

I- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

II- O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que é cabível o pagamento dos depósitos de FGTS aos contratos irregulares.

III- Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

IV-
No que tange ao prazo prescricional, o prazo a ser aplicado é o qüinqüenal, em atenção ao disposto no Decreto nº 20.910/32, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.

V- Com relação aos honorários advocatícios, nada há a ser alterado.

VI- Recurso conhecido e parcialmente provido, para delimitar o prazo prescricional qüinqüenal para o pagamento dos depósitos de FGTS.

VII- Em sede de Reexame Necessário, sentença alterada para ajustar os consectários legais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0104097-20.2015.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/08/2020).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E VERBAS TRABALHISTAS. RE N° 1.066.677/PR - STF (TEMA 551).
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA CONDENAÇÃO.
CONTRATO DE TRABALHO CONSIDERADO NULO.
ENTENDIMENTO FIXADO NO PRECEDENTE VINCULANTE DO STF NO ARE Nº 709.212/DF (TEMA 608).
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MODULADOS NOS TERMOS DO TEMAS 810/STF E 905/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o direito da parte apelada em receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público;

2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
”;

3. O STF, em 22/05/2020, passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88;

4. No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

5. Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrente (2003 a 2013), a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso. Destarte, além do FGTS e do saldo salário, também faz jus ao recebimento do 13° salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional;

6. Ao caso, aplica-se a prescrição quinquenal, contada da data do julgamento do ARExt nº 709.212/DF (TEMA 608 do STF), por ser a primeira a ocorrer, haja vista que o prazo prescricional já estava em curso ao tempo da decisão paradigmática;

7. Consectários legais modulados conforme os TEMAS 810 do STF e 905 do STJ.

8 Recurso desprovido. Em sede de remessa necessária, sentença parcialmente reformada para reconhecer o direito às demais verbas trabalhistas e aplicar a prescrição quinquenal. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005089-36.2014.8.14.0070 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023).

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

Por fim, reconheço o direito da Autora ao FGTS, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que deveria ser depositado e juros de mora de
1% ao mês, a partir da citação, não cabendo a insurgência do ente estatal.

Diante do exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES E DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto pela parte autora
,
NEGANDO

PROVIMENTO

ao apelo manejado pelo Estado do Pará
, reformando-se integralmente a sentença vergastada, para reconhecer, de forma inequívoca, o direito que assiste à demandante.

Condeno, ainda, o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observando-se os critérios legais quanto ao zelo profissional, a natureza da causa e o tempo despendido na sua condução.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025